Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. ARTIGOS 1.021, § 1o, E 1.024, § 3o, DO CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC, à parte Recorrente incumbe complementar as razões recursais, ajustando-as ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
2 – Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de complementação das razões do Agravo Interno nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC implica o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula 182/STJ) ou por intempestividade.
3 – O mero não conhecimento do Agravo Interno à unanimidade não acarreta a aplicação automática da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, sendo necessária a configuração do evidente caráter protelatório ou abusivo da interposição do recurso, o que não se identifica no caso concreto.
Agravo Interno não conhecido.